Tribunal: TJDFT
Processo: 0712787-35.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ALIMENTOS. FILHO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA DEMONSTRADA. REDUÇÃO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que fixou alimentos no valor equivalente a 25% dos rendimentos brutos do autor/apelante, ressalvados os descontos compulsórios (INSS e IRRF), somados aos alimentos in natura consistentes no pagamento do plano de saúde empresarial para o filho, a coparticipação relativa ao seu uso, medicamentos, consulta e exames não abarcados pelo plano de saúde, além do auxílio alimentação no valor mínimo de R$ 800,00.
2. Caracteriza inovação recursal a veiculação de pedido não submetido ao juízo de origem, obstando o conhecimento da matéria, sob pena de supressão de instância.
3. Nos termos da legislação atinente ao caso e conforme preceituam a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz atentando para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado, devendo a verba considerar a proporção das necessidades do alimentando e os recursos da pessoa obrigada.
4. In casu, a fixação de alimentos em 15% do salário bruto do autor (após as deduções legais de IR e INSS), acrescido do auxílio alimentação e dos outros benefícios in natura fixados em sentença, é consentâneo com o binômio necessidade-possibilidade e atendem ao interesse de todos os envolvidos.
5. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. Agravo interno prejudicado.